Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717126-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais. 2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, tendo se dirigido a 2a Delegacia de Polícia do Distrito Federal para registrar boletim de ocorrência referente a discussão de trânsito, foi vítima de prisão arbitrária por parte do agente de polícia. Aduz que foi abordado de forma brusca e agressiva resultando em lesão em seu braço esquerdo, o qual contém prótese. Aduziu que ficou sem acesso ao seu aparelho celular, tendo permanecido preso por cerca de 1 hora e que não foi atendido pelo delegado de polícia, vez que estaria ocupado. Ao argumento de que o agente agiu com abuso de autoridade e que sofreu agressão física e psicológica, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que, tendo se dirigido à delegacia de polícia a fim de registrar um crime e ser amparado, restou algemado e preso indevidamente e que não houve resistência à prisão. Não obstante, foi aplicada força desproporcional e indevida em seu braço, o qual conta com prótese. Argumenta que foi tratado como criminoso em situação humilhante e que, diante da comprovação dos fatos narrados, a sentença merece reforma, condenando-se o Distrito Federal na obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise de nulidade da sentença e da configuração responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral. 6. Em sua fundamentação, a sentença recorrida analisou as provas apresentadas nos autos, não se evidenciando a existência nulidade. Preliminar rejeitada. 7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação. 8. No caso, a sentença concluiu que as testemunhas ouvidas em Juízo não se prestaram a atestar os fatos sustentados pelo autor, ora Recorrente, não tendo o demandante, assim, se desincumbido do seu ônus probatório. Com razão o Juízo sentenciante. A instrução processual e a produção de prova oral não dão suporte à alegação de excesso praticado pelo agente de polícia no uso de suas atribuições. Com efeito, as testemunhas arroladas e ouvidas em Juízo não presenciaram a alegada abordagem agressiva, a abusividade da atuação estatal ou a prática de ato que tenha extrapolado a normalidade, de modo que não há qualquer abuso de poder comprovado e dano moral a ser reparado. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente aponta violação aos princípios da dignidade humana e da presunção de inocência sob o argumento de que sua dignidade foi ofendida ao ser algemado pela autoridade policial sem qualquer motivo. Alega contrariedade à sumula vinculante no11, haja vista a utilização de algemas no momento da prisão do recorrente sem justificativa. Afirma que a prisão realizada pelo agente de polícia ocorreu de forma ilegal e que, tais fatos, geraram grande abalo emocional na vida do recorrente. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência do dano indenizável com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 919159-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2016). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal